Tribunal: CARF
Processo: 13971.903027/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.903027/2013-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.245 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
MULLER ELETRODOMÉSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO. VALORES PAGOS A MAIOR. COMPROVAÇÃO
É ônus da Contribuinte a comprovação de que houve pagamento a maior. Não
restado comprovado o valor do crédito, impossível seu reconhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.903027/2013-43
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.245 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.903027/2013-43

Trata o presente processo da DCOMP eletrônica no
15979.60043.250110.1.3.04-7420,
transmitida
com
objetivo
de
declarar
a
compensação do(s) débito(s) nela apontado(s), com crédito de R$ 162.427,76,
proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF no valor de R$
303.146,92, IRPJ – PA 31/12/2008, data de arrecadação 31/07/2009, código de receita
2362.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, no qual a Delegacia de origem, após constatar a utilização de parcela do
DARF informado no valor original de R$ 180.155,61, para quitação do débito do
código 2362 – PA 31/12/2008, apurou direito creditório disponível de R$ 122.991,31,
homologando parcialmente a compensação declarada.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas
razões de defesa alegando que:  Em 31/07/2009, recolheu débito no valor de R$ 303.146,92;
 Na DIPJ original, tran
importe de R$ 140.719,16;  Transmitiu a Dcomp em análise, com crédito proveniente do c
onto do
valor pago com o valor declarado;  Em 27/09/2010, transmitiu DIPJ retificadora, com IR
180.055,61;  ficou com saldo a pagar pendente de R$ 39.336,45 (R$ 180.055,61
– R$
140.719,16);  para quitação do referido montante, elaborou d
iversas Dcomps relacionadas;  se equiv
28/10/2010. Em 11/09/2013, transmitiu nova DCTF retificadora para regularizar a
informação.
Quando do julgamento da Delegacia de origem, DRJ/JFA, foi julgada
improcedente a manifestação de inconformidade.
Inconformado, apresentou recurso a esse Conselho alegando que a contribuinte
transmitiu DCOMP com crédito de R$162.427,76, proveniente de pagamento a maior ou
indevido de IRPJ no valor de R$303.146,92 em 31/12/2008.
Que a referida compensação foi analisada e a DRF de Blumenau, após constatar
a utilização de parcela do DARF apurou um direito creditório disponível de
R$122.991,31, homologando parcialmente a compensação declarada.
Deste despacho decisório, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade onde sustentou que a partir da constatação do pagamento a maior (R$
303.146,92 – R$ 140.719,16 = R$ 162.427,76), a recorrente solicitou compensação do
pagamento a maior de IRPJ, cujo crédito foi utilizado no pedido de compensação
PERDCOMP no 15979.60043.250110.1.3.04-7420.
Posteriormente, a contribuinte reapurou o IRPJ a pagar sob o código de receita
2362, no valor de R$ 180.055,61 relativamente à competência dezembro de 2008,
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.245 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.903027/2013-43

conforme pode ser observado da DIPJ retificadora apresentada na impugnação,
transmitida em 27/09/2010.
Desta forma, ficou um saldo pendente de recolhimento de IRPJ no valor de R$
39.336,45 (R$ 180.055,61 – R$ 140.719,16 = R$ 39.336,45), que para sua quitação
foram elaboradas as seguintes PERDCOMPs:
- 38134.69137.081110.1.7.04-3974 – Valor: R$ 18.824,50
- 36163.01665.081110.1.7.04-8120 – Valor: R$ 9.004,36
- 31727.72770.081110.1.7.04-1698 – Valor: R$ 8.809,25
- 35143.40645.081110.1.7.04-2905 – Valor: R$ 2.698,36
TOTAL: R$ 39.336,47
Em 13/08/2013 a contribuinte foi cientificada por despacho decisório da
homologação parcial do PERDCOMP no 15979.60043.250110.1.3.04-7420, e
constatou que se equivocou no preenchimento da DCTF retificadora transmitida que
alterou o IRPJ a pagar para R$ 180.055,61, que ocultou as declarações de
compensação utilizadas para quitar o saldo do débito de R$ 39.336,47. Para corrigir o
equívoco, transmitiu nova DCTF-Retificadora no 18.37.51.58.65-81, em 11/09/2013,
para regularizar informação.
Analisando a validade da compensação informada, a Delegacia da Receita
Federal de Julgamento manteve o entendimento da Delegacia de origem sobre a
inexistência do direito creditório, sustentando que é certo que a contribuinte recolheu
R$ 303.146,92 e devia R$ 180.055,61, sendo, portanto, o crédito disponível de R$
122.991,31 e não de R$ 162.427,76.
A argumentação para não homologação do crédito foi por conta da conclusão
obtida pela DRJ no seguinte sentido:
“As DCOMPs apresentadas posteriormente, para compensação de débito no
importe de R$ 39.336,45 não se sustentam, uma vez que, com a alocação dos R$
180.055,61 ao DARF no valor de R$ 303.146,92, com correspondência de código de
receita e PA, portanto nos termos da legislação de regência, não restou débito em
aberto. (...) Se a contribuinte retificou sua DCTF informado débito maior que aquele
incialmente apurado, seu crédito só pode ser resultando da diferença entre o valor
efetivamente recolhido e o novo valor confessado.”
Enfim, percebe-se com absoluta clareza, que a DRJ, ao analisar o direito
creditório, não considerou que o referido débito de R$ 39.336,92, foi objeto de
compensação com créditos que a empresa tinha direito transmitidas através das
PERDCOMPs
acima
citadas
(38134.69137.081110.1.7.04-3974,
36163.01665.081110.1.7.04-8120,
31727.72770.081110.1.7.04-1698,
e
35143.40645.081110.1.7.04-2905), que conforme se comprova neste recurso
voluntário (doc. 01), foram todas efetivamente homologadas pela Receita Federal do
Brasil, de modo que o direito creditório é indiscutível.
Assim, por não concordar com a orientação firmada pela DRJ/JFA a recorrente
interpõe o presente recurso voluntário, a fim de que seja homologada integralmente a
compensação declarada na DCOMP informada e cancelada a exigência imposta,
conforme os fundamentos a seguir declinados.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.245 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.903027/2013-43

2.) DO DIREITO CREDITÓRIO:
Como dito, para pagamento do saldo decorrente da apresentação da DIPJ
retificadora no valor de R$ 39.336,45 (R$ 180.055,61 – R$ 140.719,16 = R$
39.336,45), foram transmitidas novas DCOMPs devidamente HOMOLOGADAS
(doc. 01), que deram suporte a quitação do referido débito:
- 38134.69137.081110.1.7.04-3974 – Valor: R$ 18.824,50
- 36163.01665.081110.1.7.04-8120 – Valor: R$ 9.004,36
- 31727.72770.081110.1.7.04-1698 – Valor: R$ 8.809,25
- 35143.40645.081110.1.7.04-2905 – Valor: R$ 2.698,36
TOTAL: R$ 39.336,47
Não há justificativa plausível para que a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento não valide a compensação efetivada pela contribuinte, eis que conforme se
comprovou, o direito creditório existe, pois advém de PERDCOMPs devidamente
homologadas pela RFB.
Ademais, o entendimento de que após o despacho decisório não seria mais
possível retificar Declarações não se sustenta, pois é orientação da própria da Receita
Federal do Brasil, conforme se infere do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de
agosto de 2015, publicado no DOU de 01/09/2015, seção 1, pág. 12, in verbis:
(...)
No caso concreto, como se viu, a retificação era essencial para a devida
apuração do IRPJ a pagar que gerou um saldo remanescente de R$ 39.336,45, que foi
quitado com PERDCOMPs que estão devidamente homologadas, não havendo o que
se questionar sobre a sua total regularidade.
Desta forma, caso a DRJ tivesse dúvidas acerca da composição do crédito
utilizado para quitação do saldo remanescente de R$ 39.336,45 deveria ter baixado o
processo em diligência, mas não indeferido o direito creditório, como fez.
E no tocante a juntada dos comprovantes das homologações das PERDCOMPs
se justifica a juntada nesse momento, pois apesar de ser um documento
disponibilizado pela Receita Federal do Brasil, a DRJ deixou de analisá-los no
momento que proferiu o despacho decisório.
(cita jurisprudência)
Por fim, pede provimento ao recurso e reforma da decisão.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.245 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.903027/2013-43

O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de pedido de compensação de valor pago a maior em
31/07/2009, referente a IRPJ de 31/12/2008.
Foi reconhecido parcialmente o crédito da contribuinte no valor de R$122.991,31.
Argumenta a Contribuinte que reapurou o IRPJ de 12/2008, e que apresentou
DIPJ retificadora em 27/09/2010.
Quando dessa reapuração, restou um saldo pendente de R$39.336,45, que de
acordo com o argumentado pela Contribuinte, foram apresentadas PERDCOMP ́s que foram
devidamente homologadas.
Pois bem, as referidas DCOMP não estão juntadas aos autos. A Contribuinte
apenas anexou ao seu recurso voluntário a homologação dessas DCOMP ́s. Entretanto, para
demonstrar a quitação desse valores, seria necessário a juntada na íntegra desses pedidos de
compensação e não somente a notícia dessa homologação.
Argumenta ainda a contribuinte que transmitiu DCTF retificadora em 11/09/2013
para regularizar a informação do IRPJ de 12/2008.
Por outro lado, argumenta a contribuinte que não poderia prevalecer o
entendimento de que seria impossível a retificação das Declarações após o despacho decisório.
Essa Conselheira não tem qualquer dúvida da possibilidade de retificações após o
despacho decisório, entretanto, após tais retificações seria necessário que a contribuinte
demonstrasse cabalmente e com todas as provas necessárias o direito ao crédito pleiteado.
Entretanto, a Contribuinte não juntou aos autos os elementos probatórios
suficientes para comprovar o seu crédito.
Nesse sentido, conduzo meu voto para negar provimento ao recurso voluntário
interposto.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.245 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.903027/2013-43

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital